Tribunal: TJPA
Processo: 0815149-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815149-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO ALEXANDRE NUNES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ CONVOCADO ALTEMAR DA SILVA PAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO CONHECIMENTO
.
O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor.
ORDEM NÃO CONHECIDA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADRIANO ALEXANDRE NUNES DA SILVA.

Narra a impetração, em síntese, que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/05/2021, tendo a custódia flagrancial sido homologada e convertida em preventiva em 05/05/2021, pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa, autoridade coatora, sob acusação de trazer consigo e manter em depósito drogas ilícitas destinadas à comercialização, tratando-se, in casu, de 01 (uma) porção de 25g (vinte e cinco gramas), e diversas embalagens plásticas, contendo o total de aproximadamente 32g (trinta e duas gramas), da substância entorpecente cannabis sativa, popularmente conhecida como “maconha”, além de balança de precisão, plástico e linha, bem como, o valor em espécie de R$102,00 (cento e dois reais).

Alegando haver constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, por negativa de prestação jurisdicional, a impetrante intitula sua peça como Agravo de Instrumento e invoca as seguintes teses: insurgência contra decisão monocrática prolatada pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que, na qualidade de Relatora, indeferiu a liminar pleiteada na inicial do mandamus anteriormente impetrado em favor do paciente, registrado sob o n° 0812926-81.2021.8.14.0000, em que pese parecer favorável do Ministério Público, e irresignação contra o decisum prolatado pelo Juiz Convocado Altemar Paes – a quem o aludido writ fora redistribuído – negando-se a pautar e julgar o feito.

Ao final, requer o deferimento liminar do agravo, no sentido de que o aludido mandamus (n° 0812926-81.2021.8.14.0000) seja julgado de imediato, com a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram distribuídos, em regime de plantão, à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Albuquerque, que, por sua vez, indeferiu a liminar pleiteada, determinando que o presente feito fosse encaminhado à distribuição regular.

Em seguida, os autos me vieram conclusos, pelo que solicitei informações à autoridade impetrada, qual seja, o Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID 7933221).

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, opinando pelo
não conhecimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão,
isto porque é o
Habeas Corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela.

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Vejamos:

HABEAS CORPUS PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor. 2. Não conhecimento. Decisão unânime. (TJPA - Acórdão 489910, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, julgado em 19/03/2018, publicado em 20/03/2018).

Desta forma, pelos motivos acima expostos,

não conheço
a ordem impetrada, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/05/2022